Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721225-72.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS DIOVANE CARDOSO DO VALE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DIOVANE CARDOSO DO VALE contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77988183, que conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração (ID 78263843), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:03:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora